Tribunal: TJMT
Processo: 1017174-45.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017174-45.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARINES MULLER - CPF: 054.458.521-64 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AMBIENTAL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL DOS FATOS, PARA FAZER O TRANSPORTE DE MADEIRA (TORAS) – REGULARIDADE DA APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. [...]. Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 21205392 quanto a apreensão dos bens: i. 01 (um) Caminhão Scania/T112 E 6x4, Ano/Modelo 1987/1987, cor Branca, Diesel, Placa BWQ-5345, Renavam 00367578344, Chassi 9BSTE6X4ZH3227842; ii. 01 (um) Reboque, Carroceria aberta. Ano/Modelo 1977, cor branca, Placa BWO[1]8119, Renavam 00394450523, Chassi 35491676REM, restituindo à requerente livre de quaisquer ônus, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz o Apelante que, os fiscais cumpriram o que lhe é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta no Relatório Técnico n. 534/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021.

Assevera que, conforme se verifica no Auto de Infração n. 21203783, no Termo de Apreensão n. 21205392, no auto de inspeção n. 21201549 e no Relatório Técnico n. 534/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021, que tratam da infração cometida que resultou na apreensão ora impugnada, é claramente demonstrado que os bens apreendidos tinham sido utilizados na prática de infração administrativa.

Destaca que, as apreensões dos bens são cabíveis, eis que estavam sendo utilizados na pratica de crimes ambientais, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa ao direito da recorrida que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.

Enfatiza que, é inegável o fato de que os bens foram utilizados em uma atividade ilegal, contribuindo, assim, para a efetivação de uma infração administrativa, o que já é suficiente para justificar a apreensão.

Argumenta que, acaso mantida a sentença, a verba honorária advocatícia pois, o julgador deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85 do CPC/2015, podendo arbitrar valor fixo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação

interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 21205392 quanto a apreensão dos bens: i. 01 (um) Caminhão Scania/T112 E 6x4, Ano/Modelo 1987/1987, cor Branca, Diesel, Placa BWQ-5345, Renavam 00367578344, Chassi 9BSTE6X4ZH3227842; ii. 01 (um) Reboque, Carroceria aberta. Ano/Modelo 1977, cor branca, Placa BWO[1]8119, Renavam 00394450523, Chassi 35491676REM, restituindo à requerente livre de quaisquer ônus, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que, em operação fiscalizatória realizada pela SEMA/MT, na data de 09.09.2021, foram apreendidos vários bens, dentre eles,
um Caminhão
Scania/T112 E 6x4, Ano/Modelo 1987/1987, cor Branca, Diesel, Placa BWQ-5345,
Renavam
00367578344, Chassi 9BSTE6X4ZH3227842, conforme CRLV e
um Reboque
, Carroceria aberta. Ano/Modelo 1977, cor branca, Placa BWO8119,
Renavam
00394450523, Chassi 35491676REM
.

A parte autora ora Apelada, afirma ser legítima possuidora e proprietária dos referidos bens, os quais sempre foram utilizados para prática de serviços lícitos.

Da sentença objurgada, em síntese, extrai-se que:

“
A Requerente insurge-se em face da apreensão dos maquinários, quais sejam, i. i. 01 (um) Caminhão Scania/T112 E 6x4, Ano/Modelo 1987/1987, cor Branca, Diesel, Placa BWQ-5345, Renavam 00367578344, Chassi 9BSTE6X4ZH3227842; ii. 01 (um) Reboque, Carroceria aberta. Ano/Modelo 1977, cor branca, Placa BWO[1]8119, Renavam 00394450523, Chassi 35491676REM, de PROPRIEDADE dele, ao fundamento de que sequer foi lavrado um Auto de Infração para apurar o suposto ilícito ambiental que ensejou a apreensão dos veículos, tampouco houve a instauração de um procedimento administrativo que permita a exposição de todos os fatos ora noticiados e que ensejam a restituição dos bens, na medida em que a Requerente é terceira de boa-fé e evidentemente não é responsável pela prática de nenhum dano ambiental. Nesse contexto, analisando os documentos carreados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Termo de Apreensão nº 21205392, datado de 09/09/2021, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental. É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de apreensão. O artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008). Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". [...] Com efeito, a perda da propriedade de um bem que eventualmente possa ter sido utilizado na prática de infração ambiental, sem que haja reincidência e indícios de que venha a ser novamente utilizado para infringir a legislação ambiental, parece-me desproporcional à ofensa ao bem jurídico protegido. Dessa maneira, a aplicação de pena de perda definitiva do bem, só se justifica em casos de reiteradas condutas lesivas ao meio ambiente, de forma a atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que deve haver equiparação entre os meios para preservação do meio ambiente e os fins almejados, havendo indispensabilidade de utilização de meios estritamente necessários para garantir a preservação do meio ambiente. Note-se que na aplicação da legislação o julgador deve estar atento as particularidades de cada caso concreto no sentido de evitar injustiças e a aplicação de medidas desproporcionais, a fim de afastar a rigidez da fórmula legal. A função interpretativa possibilita a adequação da lei ao caso concreto, valendo-se dos critérios da igualdade e proporcionalidade, viabilizando a aplicação do direito positivo de acordo com as normas constitucionais em vigor. [...] Atrelado a isso, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será o Caminhão e o Reboque, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado. No caso em tela, a retenção do equipamento impossibilitaria a Autora de desenvolver suas atividades, o que se mostra abusivo, pois comprometeria seriamente a atividade empresarial e limitaria indevidamente seu direito de propriedade. [...] Além disso, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este, o caso dos autos, inclusive. Nesse sentido, vislumbra-se da análise dos documentos encartados nos autos que, a Requerente não tinha qualquer participação no cometimento de eventual dano ambiental se enquadrando na qualidade de terceiro de boa-fé, na medida em que os maquinários apreendidos eram objeto oriundo de contrato de arrendamento, em que o arrendante desconhecia que estava sendo usado em suposta infração ambiental. Com efeito, entendo que as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano. [...] Nesse viés, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando a Requerente comprova a propriedade deles, inclusive, que os bens são utilizados para atividade profissional aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público. Desta feita, diante dos parâmetros acima traçados e dos elementos do caso concreto ora analisado, os bens devem ser restituídos a quem de direito. Logo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIMENTO. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS DEDUZIDOS na EXORDIAL, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 21205392 quanto a apreensão dos bens: i. 01 (um) Caminhão Scania/T112 E 6x4, Ano/Modelo 1987/1987, cor Branca, Diesel, Placa BWQ-5345, Renavam 00367578344, Chassi 9BSTE6X4ZH3227842; ii. 01 (um) Reboque, Carroceria aberta. Ano/Modelo 1977, cor branca, Placa BWO[1]8119, Renavam 00394450523, Chassi 35491676REM, bem como, DETERMINAR a RESTITUIÇÃO a REQUERENTE livre de quaisquer ônus. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015”.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.

Ademais, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2º. Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Não há como afastar a presunção de legalidade do ato praticado pelo órgão ambiental competente.

Primeiro, porque o contrato particular de compra e venda de veículo juntado como prova da posse e propriedade do bem sequer possui firma reconhecida, situação que afasta a sua veracidade, indene de dúvidas.

No mesmo sentido, verifica-se que, quando da apreensão dos bens descritos no termo de apreensão e, dentre eles, os bens objetos deste recurso, o veículo que restou liberado pelo juízo “a quo” se encontrava no local em que praticado o corte de toras de madeiras, estando a carreta estacionada ao lado destas, provavelmente para realizar o transporte.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998. 2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1022527-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Impende destacar que, a pessoa que empresta, aluga ou arrenda maquinário, deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário, porquanto permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem, ou simularem, contratos de locação, arrendamento etc., de caminhões, tratores e outros maquinários, com a finalidade de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE – EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARADAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. (...). 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)”.

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a apreensão do instrumento usado para cometer infração ambiental – como prevê a Lei 9.605/1998 – não exige que ele seja utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual para a atividade lesiva ao meio ambiente.

Neste sentido, merece transcrição o entendimento jurisprudencial do c. STJ e, ainda, o Tema 1.036, do STJ:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental. 2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita. 3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019). 4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita". 5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente". 6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". 8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ - REsp: 1816353 RO 2019/0085355-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2021).

Tema 1.036, do STJ:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

De toda sorte, ainda que se cogite que os bens apreendidos eram utilizados para atividades de subsistência, tal fato, de per si, não é suficiente a ensejar a sua restituição, notadamente porque envolto a flagrante ilícito ambiental. Ainda que assim o fosse, nada justifica fazer uso indevido deste veículo para atividades que, sem sombra de dúvidas, comprometem o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pelo contrário, é com base em uma atuação eficaz e eficiente dos órgãos ambientais que tais ilícitos são repreendidos e punidos, nos exatos termos das leis de regência.

Com efeito, entendo que a pretensão Estatal merece guarida, não me parecendo viável, por qualquer ângulo que se analise, a possibilidade de liberação e entrega do bem à Apelada, por ausência de irregularidade, tampouco, ilegalidade na apreensão
sub oculis
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando-se a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024